Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006644-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 025.741.261-14 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDRESSA MIRIAM DA SILVA - CPF: 017.045.031-75 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES -
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – MAIS DE 7 (SETE) MESES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL AO PACIENTE – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – JULGADOS DO STF E DO STJ -

MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o “
direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)
” (STF, HC nº 85.237-8/DF).

“
Caso em que o recorrente se encontra preso cautelarmente [...] há mais de 6 meses, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, (furto de uma bicicleta), sem que tenha sido realizada a instrução criminal. Tempo de prisão desproporcional. Constrangimento ilegal evidenciado
[...].” (STJ, RHC nº 94831/BA).

A reiteração delitiva do paciente recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006644-56.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): DRA. GISELE CHIMATTI BERNA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ANDERSON NEPOMUCENO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON NEPOMUCENO DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 1001042-81.2022.8.11.0077), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de furto simples - art. 155,
caput
, do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) “
a custódia se prolonga por mais de 06 (seis) meses, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 29.3.2023); 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, “
com imposição de medidas cautelares diversas
” (ID 163246194), com documentos (ID 160574693/ ID 160574696)

O pedido liminar foi indeferido (ID 163415656).

O Juízo singular prestou informações

(ID 165661685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Furto. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Apontada ausência de fundamentação. Improcedência. Necessidade da prisão cautelar. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. A reiteração na prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da prisão cautelar. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Processo em regular tramitação. Audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 166524169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 11.9.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se pode chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante o delegado de polícia, o flagrado, no momento de sua abordagem pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Judiciária Civil, encontrava-se com a motocicleta Honda Biz 125/ES, 2008/2008, vermelha, placa ECC 7298, de propriedade da vítima, além de ter confessado aos policiais a subtração da coisa na Rodoviária de Pontes e Lacerda. A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública. Isto se deve ao fato de que, além da presunção de idoneidade das declarações policiais, em consulta ao sistema SEEU, o indiciado ostenta em seu desfavor condenação anterior com trânsito em julgado pelo crime de homicídio, materializado no executivo de pena nº 0000172-29.2017.8.11.0077 que tramita na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. Na mesma comarca, em 9 de setembro de 2022, Anderson Nepomuceno da Silva foi preso em flagrante, supostamente pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (autos n.º 1001015-98.2022.8.11.0013). Na mesma data foi colocado em liberdade provisória, vindo na sequência a cometer novo delito, o qual se apura por meio deste auto de prisão em flagrante. Vê-se, assim, que, uma vez presentes os requisitos necessários, a mantença de sua segregação provisória é medida que se impõe. Em caso análogo ao presente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem assim se posicionado: [...]

Com efeito, repise-se, os elementos engendrados nos autos denotam a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva (indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, necessário para garantia da ordem pública). De outro vértice, não se verificam as condições para o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o risco de ineficácia e insuficiência de outras medidas, sobretudo quando o flagrado já possui condenação anterior com trânsito em julgado e responde a outras ações penais, sendo imprescindível a sua custódia neste momento, uma vez que se evidencia risco de reiteração delituosa. Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado ANDERSON NEPOMUCENO DA SILVA, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312, ”caput”, c/c art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para resguardar a ordem pública [...].”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – ID 163246198)

Em 26.10.2022, o paciente foi denunciado por furto simples – art. 155, caput, do CP – (PJE nº 1001042-81.2022.8.11.0013).

Em 1º.11.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE nº 1001042-81.2022.8.11.0013).

A citação do paciente foi efetivada em 5.12.2022 (PJE nº 1001042-81.2022.8.11.0013)

Em 13.12.2022, o paciente apresentou resposta à acusação e pediu a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1001042-81.2022.8.11.0013).

Em 20.3.2023, o juiz da causa manteve a prisão preventiva do paciente por entender que “
os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva ainda se encontram presentes
” (PJE nº 1001042-81.2022.8.11.0013).

Em 18.4.2023, o juiz da causa designou audiência de instrução para o dia 10.5.2023 (PJE nº 1001042-81.2022.8.11.0013).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 11.9.2022, ou seja, há mais 7 (sete) meses.

Ocorre que a ação penal
não apresenta complexidade, notadamente porque
envolve um réu denunciado por furto simples, o qual formulou um pedido de revogação da prisão preventiva,
razão pela qual o tempo de prisão cautelar [
7 (sete) meses]
afigura-se desarrazoado, ainda que parte do trâmite processual tenha ocorrido durante o recesso forense [20.12.2022 a 6.1.2023]
.

Com efeito, a dilação de prazo quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível ao paciente, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)
” (STF, HC nº 85.237-8/DF – Relator: Min. Celso de Mello – 29.4.2005).

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“
Caso em que o recorrente se encontra preso cautelarmente [...] há mais de 6 meses, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, (furto de uma bicicleta), sem que tenha sido realizada a instrução criminal. Tempo de prisão desproporcional. Constrangimento ilegal evidenciado
[...].” (STJ, RHC nº 94831/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.4.2018).

Nesse contexto, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a ensejar a outorga de liberdade processual.

Noutro giro, a reiteração delitiva do paciente,
que registra condenação definitiva por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 12 (doze) anos de reclusão (SEEU nº 0000172-29.2017.8.11.0077), bem como responde ação penal por dano qualificado [patrimônio público] e furto noturno qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo (PJE nº 1001043-66.2022.811.0077)
, recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

3) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023